Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714414-76.2017.8.07.0007 RECORRENTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO CARPE DIEM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NOVA TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 1.245 do Código Civil dispõe que a transferência da propriedade ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Assim, não realizado o registro, recai ao alienante a descrição de ser constituído como dono do imóvel. 2. “Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.” (REsp.: 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). 3. O Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório que lhe competia, no sentido de comprovar que promoveu a devida comunicação ao condomínio da transação realizada com o imóvel a terceira pessoa, a fim de lhe ser afastada a incumbência. Deve, portanto, responder pelas inadimplências das taxas condominiais, cujas despesas caracterizam-se “propter-rem”. 4. Apelação conhecida e desprovida.Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 9o, e 12, ambos da Lei 4.591/64; 1.134, inciso I, §2o, 1.336, inciso I, e 1.345, todos do Código Civil, ao não reconhecer a ilegitimidade da recorrente ao pagamento das taxas condominiais, mesmo após a alienação do imóvel e consequente imissão na posse dos promitentes proprietários. Afirma que restou demonstrado nos autos que a partir de 22/06/2016 a recorrente já havia alienado o imóvel e que o condomínio teve a ciência inequívoca da transação do bem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c”, do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 9o, e 12, ambos da Lei 4.591/64; 1.134, inciso I, §2o, 1.336, inciso I, e 1.345, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, não foi demonstrado que o Condomínio embargado deteve ciência inequívoca acerca da transferência da propriedade/posse sobre a unidade em questão. Não há nos autos carta de notificação ou, ao menos, boletos em nome do promissário comprador. Cumpre destacar que já havia sido proferida sentença julgando improcedente o pedido do embargante e, após a interposição de recurso de apelação, este tribunal cassou a decisão, acolhendo o pedido de produção de prova a fim de demonstrar que a transferência do imóvel era de conhecimento do condomínio. Com o retorno dos autos à instância de origem, o embargante peticionou para “requerer o depoimento pessoal da embargada e informar que não possui interesse na oitiva de outras testemunhas” (ID: 12285752). Em audiência instrutória, foi colhido o depoimento de Rafael da Silva Curinga, representante do embargado, que nada acrescentou de relevante quanto ao deslinde da controvérsia (ID: 12285766). Eis o seu teor: [...] que atualmente a unidade 106 do condomínio é ocupada pela Sra. Patrícia; que desconhece a que título a Sra. Patrícia ocupa a referida unidade; que não sabe precisar quem é o efetivo dono da unidade 106; que só tem ciência das informações constante da certidão de matrícula do aludido imóvel; que apenas tomou conhecimento da negociação envolvendo o apartamento 106 entre a Queiroz Galvão e terceira pessoa após o ajuizamento da execução embargada; que não sabe no nome de quem são emitidos os boletos das taxas condominiais relacionadas ao apartamento no 106; que a Sra. Patrícia, atual ocupante do referido apartamento, não participa das reuniões condominiais. [...] que os boletos das taxas condominiais são emitidos por um empresa terceirizada, Contacta, que é responsável pela administração patrimonial e contábil do condomínio; que o depoente recebe mensalmente os balanços da aludida empresa, bem como a relação das ações ajuizadas. Assim, novamente foi proferida sentença no sentido de que o mero conhecimento de quem ocupa o imóvel, sem que se saiba a que título se dá tal ocupação – locação, comodato, promessa de compra e venda etc.; não satisfaz a exigência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a legitimidade da promitente vendedora. A embargante ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da execução e responder pelo débito condominial inadimplido, sem prejuízo de eventual e futuro direito de regresso contra o promitente comprador. Destarte, vejo que o d. sentenciante analisou adequadamente a demanda, porquanto competia ao Recorrente ter levado ao conhecimento do condomínio acerca do novo proprietário, objeto de transação e transferência do imóvel, a fim de se desvincular das responsabilidades financeiras. Não merece, portanto, modificação a r. sentença que deve ser confirmada na integralidade, pois inviável se revela a pretensão do recorrente, seja pela perspectiva da legitimidade, seja pela ótica da responsabilidade do débito ( ID 13369634). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023